Tribunal: STF
Processo: Rcl 84598
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local, nos autos do Processo 8092930-48.2021.8.05.0001, por inobservância da tese firmada no julgamento do RE-RG 837.311 (Tema 784-RG) e do RE-RG 766.304 (Tema 683).



    Na inicial, a parte autora apresenta o seguinte contexto fático:



    “Na origem, foi ajuizada Ação Ordinária (doc. 01) para que fosse assegurado um suposto direito líquido e certo à nomeação e posse de candidato em cargo de Técnico Judiciário. Nota-se, desde logo, que a ação foi ajuizada quando já expirado o prazo de validade do concurso. 



    Conforme fatos incontroversos, o Edital do Concurso previu a existência de 200 vagas de competição geral para tal cargo, além de um cadastro de reserva. A parte Impetrante, por seu turno, foi classificada fora das vagas ofertadas, ocupando a 39ª posição. Nessa situação, não estando dentre os aprovados dentro do número de vagas, não há direito líquido e certo à nomeação, conforme jurisprudência vinculante desse C. STF (Tema 784). 



    Não obstante, o v. Acórdão ora combatido (doc. 02), entendeu haver direito à nomeação, justificando a suposta preterição no fato de haver vagas abertas, oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores do E. TJBA. 



    Interposto recurso extraordinário (doc. 03), fora este inadmitido pelo exame de admissibilidade, por entender ter sido aplicado o Tema 784 (doc. 04). Em face dessa decisão, o Estado da Bahia apresentou o competente Agravo Interno (doc. 05) ao Pleno do E. TJBA. O Agravo Interno foi negado (doc. 06) ratificando-se o argumento de suposta adequação do acórdão recorrido ao precedente em Repercussão Geral (Tema 784).” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Aduz que “[o] acórdão recorrido, partindo do próprio recorte fático delineado, concede a segurança em descompasso com a tese jurídica consagrada, eis que se limita a aferir a existência de vagas disponíveis, sem associar e sem caracterizar a efetiva ocorrência de preterição, consistente na nomeação de candidato aprovado em posição superior ao candidato aprovado em posição mais bem classificada” (eDOC 1, p. 5).



    Por fim, argumenta que “[o] caso dos autos ainda possui um agravante relacionado ao fato de a ação ter sido ajuizada em 2021, sendo que o concurso teve sua validade expirada em 2019. Vale dizer, o ato reclamado garante nomeação em concurso já encerrado, o que reforça a necessidade da cassação de seus efeitos” (eDOC 1, p. 8).



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado, e no mérito, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, rememoro que, de acordo com o disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. 



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento do agravo interno, que impugna a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na repercussão geral; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.



    Com efeito, nos termos acima delineados, não verifico a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: 



    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia, mantendo a sentença que assegurou à beneficiária o direito à nomeação e posse no cargo de Técnico Judiciário, tendo em vista a comprovação de preterição. Confira-se a ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2014. CONCURSO PARA SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DENTRO PRAZO LEGAL CONFORME DECRETO-LEI 20.910/32. FIXAÇÃO DA TESE DO TEMA 683 DO STF AINDA PENDENTE. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TEMA 784 STF. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. APOSENTADORIAS. EXONERAÇÕES. DESISTÊNCIAS. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO CLASSIFICADO JUSTIFICA A FORMAÇÃO DE DIREITO DE NOMEAÇÃO E POSSE. POSIÇÃO DO CANDIDATO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO LAPSO SEM A NOMEAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (eDOC 10, ID: f4a805f3)



    Nestes termos, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo reclamante, o Tribunal de Justiça baiano concluiu que teria havido preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada, o que autorizaria a intervenção do Poder Judiciário. 



    Em face do referido acórdão foi interposto recurso extraordinário (eDOC 6, ID: 3532c177), ao qual foi negado seguimento, pois a matéria nele versada estaria em conformidade com os Temas 339, 784 e 895 da sistemática da repercussão geral (eDOC 7, ID: 2875dbe0). 



    Interposto agravo interno (eDOC 8, ID: 07a55e8a), a este foi negado provimento, nos termos da seguinte ementa: 



    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Tema 784 do STF. Direito à nomeação. Recurso desprovido. I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, ao realizar juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, negou seguimento com base no Tema 784 do STF. A controvérsia gira em torno do direito à nomeação em concurso público para candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, alegando-se ausência de preterição. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrida possui direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF, diante de alegada preterição arbitrária e imotivada da ordem de classificação em concurso público. III. Razões de decidir O STF fixou entendimento, no Tema 784, de que o direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas surge apenas em hipóteses excepcionais, como preterição arbitrária e imotivada. No caso, ficou demonstrado nos autos que houve preterição da parte agravada, situação que se enquadra na tese fixada pelo STF, razão pela qual não há falar em reforma da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital pressupõe a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada. 2. A decisão agravada está em consonância com a tese firmada no Tema 784 do STF.” Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015.” (eDOC 9, ID: 1433cfd5)



    Assim, em que pese a discordância da parte reclamante, não há na fundamentação do acórdão reclamado, qualquer tipo de teratologia na decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados, nos quais foram analisadas controvérsias decorrentes do mesmo certame:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Correta aplicação das premissas fixadas no Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conforme consignado na decisão monocrática, não se extrai do RE nº 766.304 (vinculado ao Tema nº 683 da RG) a exigência de que a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital seja proposta dentro do prazo de validade do certame. 2. In casu, chegar a conclusão diversa da constatada pelo TJBA ' acerca da existência de vagas no cargo de analista judiciário e da conduta da administração pública caracterizadora de preterição arbitrária do direito à normação de candidatos aprovados em concurso público ' demandaria o revolvimento fático e probatório, inviável na jurisdição da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 76.805 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.4.2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 784. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Decisão que inadmite recurso extraordinário mediante aplicação do Tema 784 de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 784 da repercussão geral, violou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal ou usurpou sua competência. III. Razões de decidir 3. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 4. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido de não ser admitido na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de afastar a moldura fática delimitada pelo Juízo de origem na decisão reclamada. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 72.523 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO RE Nº 837.311-RG/PI (TEMA RG Nº 784) E AO RE Nº 766.304/RS, (TEMA RG Nº 683): INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Tribunal de origem consignou expressamente que ocorreu a preterição arbitrária e imotivada da parte beneficiária, em virtude da comprovação da existência de vagas, tendo em vista aposentadorias, exonerações e demissões ocorridas dentro do prazo de validade do concurso (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, nº 10.845, de 2007). 2. A situação dos autos se amolda aos parâmetros fixados nos julgamentos do RE nº 837.311-RG/PI (Tema RG nº 784) e do RE nº 766.304/RS (Tema RG nº 683), não havendo possibilidade de se reconhecer impropriedade alguma na decisão, menos ainda situação de teratologia. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 72.506 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2025)



    Por fim, no tocante ao alegado desrespeito ao que restou decidido no RE 766.304, Tema 683, constata-se que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante não versou sobre o mencionado precedente e, portanto, o precedente sequer foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem em juízo de admissibilidade.



    Ainda que assim não fosse, não assistiria razão ao reclamante. 



    No tocante ao prazo prescricional para o ajuizamento da ação, registre-se a tese fixada no RE 766.304, Tema 683: “A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame". (grifo nosso)



    Como bem explicado pelo Ministro Edson Fachin, redator para o acórdão do RE 766.304:



    “Eis o fundamento de minha divergência que impacta diretamente na fixação da tese de repercussão geral com efeito erga omnes: entendo que a razão que assiste ao Estado não se fundamenta no argumento de que a ação foi proposta após o prazo de validade do concurso, e sim no fato de que contratações temporárias efetuadas após o fim do prazo de validade do concurso não implicam preterição nem acarretam o direito à nomeação. O fundamento não está na data de propositura da ação, desde que respeitado os prazos legais, e sim na data do surgimento de novas vagas que indicariam eventual preterição. Reconhecido o direito à nomeação em casos excepcionais (Tema 784, itens I a III), segue-se que não há como restringir o direito de ação ao prazo de validade do concurso público sem importar em restrição ao princípio de acesso à justiça e inafastabilidade do Poder Judiciário (Tema 683, sob exame). Neste sentido, oportuna a lição do Professor Marçal Justen Filho quanto à relação do direito material e do direito de ação no âmbito do Direito Administrativo: 



    (...)



    Dessa forma, a alegação de preterição pode ser deduzida em juízo antes ou após o término do prazo de validade do concurso público, desde que respeitado o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O que importa não é saber se a alegação de preterição foi deduzida em juízo, por meio da ação, antes ou depois do término do prazo de validade do concurso. Mas se a alegada preterição ocorreu antes ou após o término do prazo de validade do concurso público”. (grifo nosso) 



    Assim, o que importa para a análise do início do prazo prescricional é se a preterição ocorreu dentro ou fora do prazo de validade do concurso.



    Desse modo, tendo em vista que, no caso dos autos, a preterição se deu dentro do prazo de validade do certame, não há o que acolher na espécie.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Resta prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente